Tribunal: TJDFT
Processo: 0707580-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707580-48.2022.8.07.0018 RECORRENTES: ANTÔNIO LOPES CORREIA, DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS, EDIGAR FRANCISCO LIMA, GLAURA VILELA FREIRE NAVES, JOÃO AUGUSTO BARBOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE SALARIAL DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. LEIS DISTRITAIS N. 38/89 E N. 117/90. COMPENSAÇÃO. EXECUÇÃO COLETIVA. TRANSITADO EM JULGADO. TERMO A QUO.FAZENDA PÚBLICA. PRAZOS. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. 1. A execução coletiva contra a Fazenda Pública interrompe o prazo prescricional. 2. O c. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ tem posicionamento firmado no sentido de que o ajuizamento de cumprimento coletivo de sentença pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional das execuções individuais, o qual corre pela metade, a partir do último ato processual naquela praticado, à luz do disposto no artigo 9o do Decreto no 20.910/1932, resguardado o prazo mínimo de 5 anos (EREsp 1121138/RS, Relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15.05.2019), não se fazendo qualquer ressalva quanto a natureza da decisão proferida na execução coletiva. 3. Deu-se provimento à apelação do Distrito Federal para reconhecer a prescrição da pretensão executória. Julgou-se prejudicado o recurso dos autores. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 199, e 202, inciso V, parágrafo único, ambos do Código Civil, 9o do Decreto 20.910/1932, 3o da Lei 14.010/2020, 223, §1o, e 313, inciso VI, ambos do CPC, porque deveria ter afastado a prescrição quinquenal para o ajuizamento de execução individual de sentença coletiva, haja vista que aquela é interrompida pelo ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato da categoria, quando correspondente a mesma natureza de obrigações, recomeçando a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva (trânsito da decisão proferida na execução coletiva que julgou o AREsp 1.724.113/DF, qual seja, 9/11/2021). Requerem no ID 51616755 – Pág. 22 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois não há negativa de prestação jurisdicional quando todos “os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentados pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente, e sem as apontadas contradição e obscuridade”. (AgInt no AREsp n. 2.277.943/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 199, e 202, inciso V, parágrafo único, ambos do Código Civil, 9o do Decreto 20.910/1932, 3o da Lei 14.010/2020, 223, §1o, e 313, inciso VI, ambos do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 47439078 – Págs. 5/7 ao acolher a prejudicial de prescrição da pretensão executória, verbis: Em relação a questão prejudicial da prescrição da pretensão executória, imperioso destacar que o prazo para a execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da ação de conhecimento, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/322 e da súmula no 150 STF. No caso, o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF - ajuizou Ação Coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001) em desfavor do Distrito Federal, que tramitou perante a 5a Vara de Fazenda Pública, obtendo êxito em relação ao pedido da reposição das perdas oriundas do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas ao IPC de março, abril maio e junho/1990. A sentença transitou em julgado em 27/11/2008, conforme certidão de ID n. 99060226 dos autos de origem. Em 16/9/2011, o Sindicato pugnou pelo cumprimento da obrigação de fazer, consistente na incorporação aos vencimentos dos servidores do Distrito Federal dos reajustes determinados na sentença coletiva. Registre-se que o pedido de execução coletiva realizado pelo SINDIRETA, em 18/07/2011, mostrou-se apto a interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 202, I, do Código Civil – CC, o que é corroborado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, no sentido de que o ajuizamento de cumprimento coletivo de sentença pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. Neste ponto, imperioso argumentar que, ainda que o ajuizamento da execução coletiva não tenha operado efeito jurídico algum, pois extinta em razão de sua nulidade, decorrente da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o c. STJ tem posicionamento firmado, repita-se, no sentido de que o ajuizamento de execução coletiva interrompe o prazo prescricional das execuções individuais, os quais correm pela metade, a partir do último ato processual naquela praticado, à luz do disposto no artigo 9o do Decreto no 20.910/1932, resguardado o prazo mínimo de 5 anos (EREsp 1121138/RS, Relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15.05.2019), não se fazendo qualquer ressalva quanto a natureza da decisão proferida na execução coletiva. Na espécie, o cumprimento coletivo de sentença promovido pelo SINDIRETA chegou ao STJ, por meio do REsp no 754.067/DF, no qual foi extinta a execução coletiva ante a necessidade de liquidação do julgado para a individualização do crédito, cuja decisão transitou em julgado em 03/12/19. Destarte, a execução coletiva contra a Fazenda Pública interrompeu o prazo prescricional, voltando o prazo a fluir pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual dessa causa interruptiva. Assim, transitado em julgado a decisão no cumprimento coletivo pedido pelo SINDIRETA, em 03/12/2019, é, de fato, este que deve ser o termo inicial a ser considerado para a contagem do prazo prescricional. A presente ação foi proposta em 14/06/2022 e, portanto, evidente a prescrição da pretensão executória. Diante desses elementos e, a título de argumentação, cabe registrar que o ajuizamento da ação cautelar de protesto interruptivo da prescrição executória não alterou os termos dos prazos prescricionais. Com efeito, em que pese o SINDIRETA/DF ter ajuizado ação cautelar coletiva de protesto interruptivo de prescrição – processo n. 2013.01.1.176158-5, em 22/11/2013, verifica-se que a utilização desse instrumento processual revelou-se irrelevante para apreciação da matéria em debate, tendo em vista que a interrupção deu-se em momento anterior, com a propositura da obrigação de fazer pela entidade sindical da categoria, tendo como último ato processual, datado de 03/12/2019. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado supracitado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015